Tribunal: STF
Processo: RE 542906
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência não admitidos por ausência de pressupostos de admissibilidade.



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação de uma mesma norma constitucional.



    2. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno desta Corte, decisão proferida em conformidade com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não pode ser alterada por meio de embargos de divergência.



    3. Agravo regimental, manifestamente infundado, não provido, com aplicação de multa.